Tribunal: TJDFT
Processo: 0715410-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. 30 DIAS. INFOJUD. MEDIDAS ATÍPICAS. PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. CARÁTER SUBSIDIÁRIO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. Considerando que, na hipótese vertente, revela-se razoável a sua utilização da pesquisa SISBAJUD por 30 dias, à luz do princípio da cooperação e efetividade da execução.
3. A utilização do sistema Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.
4. As medidas atípicas de execução, como exemplo suspensão da CNH e passaporte, tem caráter subsidiário que não devem ser realizadas enquanto não esgotados medidas típicas de localização de bens do devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.